Tribunal: TJMT
Processo: 1000937-88.2022.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000937-88.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CICERO DOS SANTOS - CPF: 029.660.574-32 (APELANTE), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), GIVANILDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 020.447.804-96 (ADVOGADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SILVA JARDIM RODRIGUES - CPF: 024.409.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO AGUIAR COUTINHO - CPF: 966.260.541-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000937-88.2022.8.11.0050

APELANTE: JOSE CICERO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT), POSSE DE ARMA DE FOGO (LEI 10.826/03, ART. 12) E RESISTÊNCIA (CP, ART. 329) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO ADOTADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DE OFÍCIO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO CRIME – ENTENDIMENTO STJ – DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – COMPROVADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REGIME INCIAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

“O fundamento utilizado para valorar negativamente as consequências não é idôneo. Isso porque, o fato de "o tráfico de drogas ser umas das maiores mazelas de saúde pública da atualidade" é uma circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico, portanto, não pode ser usado para exasperar a pena-base”
(HC n. 334.467/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 24/11/2016).

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes (CP, art. 33, § 2o, “b”).

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000937-88.2022.8.11.0050

APELANTE: JOSE CICERO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis - MT, que julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, condenou JOSÉ CICERO DOS SANTOS nos seguintes termos:

- 02 (dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão, bem como pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática de crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) e;

- 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003);

- 02 (dois) meses de detenção, pela prática do crime de resistência (art. 329 do CP);

Aplicado o concurso material (CP, art. 69), as penas perfazem o total de 02 (dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial aberto e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, também em regime aberto, além do pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa (id. 173523777).

Inconformada, a 1a Promotoria de Campo Novo do Parecis pugna pela exasperação da pena-base, bem como o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Por consequência, diante da nova sanção a ser imposta, requer a modificação do regime prisional e a majoração da sanção pecuniária (id. 173523799).

Em contrarrazões, a defesa do apelado requer o desprovimento do recurso ministerial (id. 173523801).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 182378663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000937-88.2022.8.11.0050

APELANTE: JOSE CICERO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Da exasperação da pena-base
:

A Promotoria de Justiça busca a exasperação da pena-base, ao argumento de que a quantidade e a natureza da droga autorizam a majoração da pena acima do mínimo legal.

Assevera que
“o juízo sentenciante não considerou a quantidade de substância entorpecente apreendida com o acusado para majorar a pena-base. No entanto, entendemos que as circunstâncias do caso recomendam a elevação da pena basilar, em especial a quantidade de droga apreendida e a multiplicidade”
(
sic
do id. 173523799 – p. 717).

De fato, é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme dispõe o art. 42 da Lei de Drogas.

A consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que
“(a) natureza da droga apreendida, quando associada a uma quantidade expressiva, constitui fundamentação idônea para justificar a elevação da pena-base (...)”
(STJ, AgRg no HC 695.905/ES, Rel. Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado Do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022).

No caso dos autos, foram apreendidas: 01 (uma) porção grande de substância análoga à cocaína; 04 (quatro) porções médias de substância análoga à cocaína, 13 (treze) porções pequenas de substâncias análogas à cocaína; 33 (trinta e três) pinos com substância análoga à cocaína; 02 (duas) porções médias de substância análoga à pasta base de cocaína; 39 (trinta e nove) porções pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína; 02 (duas) porções grandes de substância análoga à pasta-base, totalizando aproximadamente 252,06g (duzentos e cinquenta e dois gramas e seis centigramas), quantidade essa que não se revela expressiva o suficiente para justificar a negativação da referida vetorial (id. 173516101– p. 64 - termo de exibição e apreensão no 2022.16.114963).

Como se vê do édito condenatório, o magistrado de primeiro grau aumentou a reprimenda basilar em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, sob o argumento de que
“as consequências do crime são graves, uma vez que com a prática contribui para a proliferação da substância entorpecente entre os usuários, com prejuízo à saúde das pessoas, fazendo com que o uso do entorpecente leve também ao aumento da prática de outros crimes”
.

Imperioso destacar que a afirmação de que as consequências do crime são nefastas para a sociedade, coloca em risco a saúde pública, potencializa a violência, trata-se de argumentação genérica e inerente ao tipo penal de tráfico de drogas, razão pela qual afasto de ofício a valoração negativa aplicada à referida circunstância judicial.

Nesse sentido:

“O fundamento utilizado para valorar negativamente as consequências não é idôneo. Isso porque, o fato de "o tráfico de drogas ser umas das maiores mazelas de saúde pública da atualidade" é uma circunstância inerente ao próprio tipo do tráfico, portanto, não pode ser usado para exasperar a pena-base”
(HC n. 334.467/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 24/11/2016).

Por outro lado, diante da quantidade e variedade das drogas (252,06g de pasta base de cocaína e cocaína), é perfeitamente possível a exasperação da pena basilar acima do mínimo previsto em Lei, mormente porque não serviu para elevar (ou impedir a redução) da pena em outra fase dosimétrica.

A propósito, sobre a matéria, é esse o entendimento do STJ:

“(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

Dito isso, entendo que a pena basilar do apelado deve ser exasperada em razão da quantidade e natureza (cocaína) da droga, porém, tendo em vista o afastamento, de ofício, das consequências do crime, mantenho o aumento da pena-base fixado pelo magistrado de origem, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alcançando a pena em formação de 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria inexistem atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, motivo pelo qual mantenho a pena em 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa.

Da exclusão da causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006:

Verifica-se dos autos, que na terceira fase da dosimetria da pena, o magistrado singular aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, no percentual de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão.

Inconformado, o Ministério Público pugna pela extirpação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, inscrito no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06, porquanto argumenta que
“evidenciado nos autos que se dedica à atividade criminosa, servindo como integrante de facção criminosa, cuja função seria armazenar entorpecentes e armas de fogo”
.

Além da quantidade de droga aprendida com o apelado JOSÉ CICERO DOS SANTOS, (aproximadamente 252,06g - duzentos e cinquenta e dois gramas e seis centigramas) de cocaína e pasta-base de cocaína, o que evidenciou a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelado, ainda na oportunidade de sua prisão, foi a localização de outros elementos carreados ao caderno processual capazes de indicar que se dedicava à atividades criminosas, haja vista que foram também apreendidas 02 (duas) balanças de precisão e 01 (uma) sacola com diversos pinos vazios, bem como 01 (uma) pistola Taurus, PT 58, prateada calibre 380, no Série KMD94562; 04 (quatro) munições calibre 38 SPL; 10 (dez) munições calibre 380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dentre os requisitos, frise-se, cumulativos, elencados na Lei 11.343/2006 para que se conceda a referida causa de diminuição, não basta ser primário o réu, é imperioso que não haja dúvida de que ele não se dedica a atividades criminosas.

Assim, além da considerável quantidade de entorpecente, o apelado mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessório e munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Além disso, o Investigador da PJC JULIANO ANTÔNIO DE BASTOS, que foi chamado para dar apoio à guarnição na ocorrência, afirmou em juízo:

“(...) que durante as investigações de homicídios que ocorreram na cidade chegamos até a pessoa do réu; que não sabíamos que ele fazia parte do tráfico de drogas e sim que somente fornecia as armas para a facção comando vermelho; que quando chegamos no local em que ele estava trabalhando encontrou entorpecentes; que todos nos fomos devido termos informações que o José estava fornecendo arma; que lá encontramos uma ou duas armas, mas certeza que encontramos a ‘380’ visto que ela tinha sido utilizada em uns homicídios na cidade; que chegamos lá percebemos que ele tentou ele fugir; que tivemos essa informação sim; que tivemos informação que uma pessoa iria levar um salve e possivelmente mata - lo; que a informação era errônea; que tivemos informação que quem ria fornecer as armas seria acusado; que não teve intervenção do proprietário; que se não me engano estava na ferramentas que ele costuma trabalhar; (...)”
(
sic
do id. 173523799).

Desse modo, deve-se afastar a causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), nos termos trazidos pelo Órgão Ministerial, permanecendo a pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Não havendo irresignação ministerial quanto aos crimes de resistência (art.329 do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03), mantenho ambas as penas no mínimo legal, conforme disposto na sentença condenatória.

Assim, tratando-se de concurso material previsto no art. 69 do CP, as penas privativas de liberdade devem ser somadas executando-se em primeiro lugar as apenadas com reclusão e, em seguida, as apenas com detenção, razão pela qual torno definitiva as penas fixadas em 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mantida a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto fixado na sentença.

No que se refere à pena de multa, esta deve ser fixada em simetria com a pena privativa de liberdade. A este respeito:
“A quantidade de dias-multa deve ser estabelecida em simetria com a pena privativa de liberdade”
(N.U 1001683-72.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023).

Logo, afastada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tendo sido a pena privativa de direito redimensionada para 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a pena de multa também deve ser redimensionada para 610 (seiscentos e dez) dias-multa, mantidos os 10 (dez) dias-multas fixados pelos crimes do art. 12, da Lei 10.826/03 e art. 329 do Código Penal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para majorar a pena-base em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido, afastar a causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), consequentemente redimensionando a pena definitiva para 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, bem como ao pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024